Tribunal: TCU
Processo: 029.265/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1717/2023-TCU-Plenário Trata-se de fiscalização, na modalidade Levantamento, com o objetivo de coletar informações relevantes para a seleção de objetos de controle para integrar o plano de fiscalização no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo), bem como promover melhorias na metodologia de seleção de objetos de controle, mais especificamente no tocante a projetos de investimento, nas unidades jurisdicionadas do sistema Petrobras. Considerando que o presente levantamento, autuado com base no art. 238 do Regimento Interno do TCU, visa apenas à obtenção de uma visão geral da entidade/órgão auditado, sem pretensão de aprofundar a análise em áreas específicas; Considerando, nesse sentido, que a presente fiscalização teve por finalidade coletar informações relevantes para a seleção de objetos de controle para integrar o plano de fiscalização no âmbito da AudPetróleo, bem como promover melhorias na metodologia de seleção desses objetos e, portanto, se refere a atividades de inteligência, afetas à definição de estratégia para definição de futuras ações de controle pelo Tribunal, cuja restrição de acesso se firma no art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (LAI); Considerando a recente criação do Núcleo de Dados da SecexEnergia, no âmbito do qual foram desenvolvidos painéis, em Microsoft Power BI, com o intuito de melhorar o tratamento e a visualização dos dados colhidos da Petrobras e dos indicadores criados pela equipe de fiscalização; Considerando que, como resultado do presente levantamento, foi viabilizada a disponibilização dos citados painéis com os sinais de alerta pré-definidos e com os dados dos Planos Estratégicos e da análise de pós-EVTE da Petrobras, destacando a possibilidade de uma atuação mais tempestiva e efetiva por esta Corte de Contas, de forma a produzir efeitos e benefícios práticos, provenientes do exercício da atividade de controle externo; Considerando que trabalhos como o desenvolvido no âmbito destes autos podem, com necessárias adaptações, ser realizados por outras unidades deste Tribunal que possuam em sua clientela unidades jurisdicionadas com características similares; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) considerar cumpridos os objetivos do presente Levantamento; b) fazer incidir sobre este processo, no e-TCU, a classificação de sigiloso, com fundamento no art. 8o, §3o, I, da Resolução-TCU no 294/2018 e, com fundamento no art. 9o, VII, e § 1o, do mesmo normativo, e no art. 23, inc. VIII, da Lei 12.527/2011, mantendo-se o grau de confidencialidade inicialmente atribuído às peças dos autos, com fundamento nos arts. 2o, inciso X, e art. 4 da Portaria 210/2014 do TCU e nos arts. 2o, inciso IX, e 6o da Portaria 329/2014 do TCU; c) indeferir o pedido de acesso e cópia dos autos formulado por advogados da Petrobras à peça 29, comunicando-lhes da presente decisão; d) fazer constar na ata da presente sessão comunicação deste Relator para a Secretaria Geral de Controle Externo para que promova, em conjunto com a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo), o compartilhamento, a outras unidades técnicas deste Tribunal, da metodologia e dos painéis viabilizados por estes autos, bem como seus potenciais benefícios para a seleção dos objetos de controle; e e) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 029.265/2022-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ), Ana Carolina Mello Pereira da Silva de Paula (148786/OAB-RJ) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.